Tribunal: CARF
Processo: 13312.000377/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE VALORES. INTERMEDIAÇÃO NA COMPRA DE CASTANHA DE CAJU. PROVA DOCUMENTAL.
Existindo contrato de adiantamento de valores para fins de intermediação de compra, em nome de indústria beneficiadora de castanha de caju, junto a produtores rurais, e, havendo notas fiscais indicando a figura do contratado como remetente, deve o mesmo comprovar que sua atuação se deu apenas no exercício da intermediação comprovando as compras efetuadas junto aos produtores rurais, e comprovando também, que os valores supostamente adiantados pela indústria, depositados nas contas correntes do contratado, de destinaram apenas para o fim que dispunha o contrato.
LUCRO PRESUMIDO. FORMA DE OPÇÃO.
A opção pelo lucro presumido deve ser manifestada com o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido, correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-calendário. Inexistindo recolhimento nesse sentido, improcede a alegação de que a opção foi efetuada quando se transmitiu DIPJ indicando essa forma de tributação.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia se, além de o quesito formulado não disser respeito ao pleito, o assunto puder ser dirimido pela simples anexação de documentos.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2004
PIS/COFINS. VENDA DE COMBUSTÍVEIS. ALEGAÇÃO DE
IMPROCEDÊNCIA DE INFRAÇÃO.
Desconsidera-se o argumento de que não incide PIS/COFINS sobre os rendimentos relacionados à venda de combustíveis se inexiste infração relacionada a tal atividade no lançamento efetuado.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.000377/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.067 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
JOAO ANGELO JOVINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE VALORES. INTERMEDIAÇÃO
NA COMPRA DE CASTANHA DE CAJU. PROVA DOCUMENTAL.
Existindo contrato de adiantamento de valores para fins de intermediação de
compra, em nome de indústria beneficiadora de castanha de caju, junto a
produtores rurais, e, havendo notas fiscais indicando a figura do contratado
como remetente, deve o mesmo comprovar que sua atuação se deu apenas no
exercício da intermediação comprovando as compras efetuadas junto aos
produtores rurais, e comprovando também, que os valores supostamente
adiantados pela indústria, depositados nas contas correntes do contratado, de
destinaram apenas para o fim que dispunha o contrato.
LUCRO PRESUMIDO. FORMA DE OPÇÃO.
A opção pelo lucro presumido deve ser manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido, correspondente ao primeiro
período de apuração de cada ano-calendário. Inexistindo recolhimento nesse
sentido, improcede a alegação de que a opção foi efetuada quando se transmitiu
DIPJ indicando essa forma de tributação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia se, além de o quesito formulado não disser
respeito ao pleito, o assunto puder ser dirimido pela simples anexação de
documentos.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2004
PIS/COFINS. VENDA DE COMBUSTÍVEIS. ALEGAÇÃO DE
IMPROCEDÊNCIA DE INFRAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.000377/2009-33
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000377/2009-33

Desconsidera-se o argumento de que não incide PIS/COFINS sobre os
rendimentos relacionados à venda de combustíveis se inexiste infração
relacionada a tal atividade no lançamento efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque e José
Eduardo Genero Serra, que davam parcial provimento ao recurso para exonerar a primeira
infração apontada no auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 689/699, contra Acórdão da DRJ, fls.
665/680, que julgou improcedente a Impugnação Administrativa, fls. 572/577 apresentada pelo
contribuinte contra lançamento de ofício e autuações referentes à IRPJ e reflexos, ano calendário
de 2004, mais juros de mora e multa de ofício de 75%, especialmente no tocante à prática das
condutas de "receita operacional omitida: revenda de mercadorias", de "depósitos bancários de
origem não comprovada" e “receitas operacionais de (atividade não imobiliária) revenda de
mercadorias (revenda de combustíveis)”.
Para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório do Acórdão combatido:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de lançamento tributário relativo a fatos geradores ocorridos no ano-calendário
2004, efetuado sob a jurisdição da DRF/Sobral-CE, pelo qual foram constituídos
créditos tributários, acrescidos de multa proporcional e juros de mora, calculados até
30/04/2009, com ciência do contribuinte pela via postal:

DO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE INFRAÇÃO FISCAL (fls. 524/530)
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000377/2009-33

2. A fiscalização foi iniciada em razão de o autuado ter declarado à RFB (DIPJ 2005)
rendimentos de R$ 666.588,15 (fl. 415 e 416), e ter movimentado no período o
montante de R$ 4.725.979,46 (Banco do Brasil) e de R$ 446.515,36 (Bradesco).
2.1 Iniciado o procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar os
documentos relacionados à fl. 524, quais sejam: livros contábeis/fiscais, declarações,
extratos bancários, recolhimentos, etc. Em resposta, o mesmo apresentou cópia da DIPJ
2005, livro de registro de saída, apuração do ICMS, instrumento de declaração de firma
mercantil individual.
2.2 Os extratos bancários, por sua vez, foram obtidos via RMF, tendo sido o
contribuinte intimado a comprovar a origem dos valores creditados em suas contas
correntes (fl. 47/81 e 83/87). Em resposta, o contribuinte apresentou contrato particular
de adiantamento de valores monetários com garantia (fl. 131/134), firmado entre
OLAM BRASIL LTDA (“OLAM”, fl. 524) e a pessoa física João Ângelo Jovino (“Sr.
João”), contudo, a fiscalização verificou que o referido documento estava subscrito pela
pessoa JURÍDICA João Ângelo Jovino-ME e que não constava a assinatura da empresa
OLAM.
2.3 Sob nova intimação, o contribuinte apresentou as NF de fls. 138/164 (NF de
entrada, emitidas pela empresa OLAM, relacionadas às operações efetuadas com a
pessoa FÍSICA Sr. João). Questionado pelo fisco acerca da origem dos depósitos na
conta-corrente da pessoa jurídica, o contribuinte informou que todo o dinheiro
depositado em suas contas correntes (da pessoa jurídica) são oriundos de um contrato de
intermediação de compras de castanha de caju, efetivada pela PESSOA FÍSICA com a
empresa OLAM, e que os valores foram depositados na c/c da PJ por equívoco, pois
deveria ter sido efetuado na conta da PF.
2.4 Mais tarde, informou que os rendimentos declarados em sua DIPJ (R$ 666.588,15)
referiam-se à “revenda de combustíveis”, adquiridos por sua empresa da PJ Satélite
Distribuidora de Petróleo S.A, e que os depósitos no montante R$ 3.742.330,00, seriam
proveniente da empresa OLAM BRASIL, destinados a compras de castanha de caju in
natura.
2.5 O fisco, então, circularizou a empresa OLAM (fl. 526, item 14), que prestou as
seguintes informações: i) realizou operações comerciais de compra de castanha de caju,
realizadas com a pessoa física (Sr. João), conforme NF emitidas; ii) os pagamentos
eram feitos a título de adiantamento para compra de uma quantidade pré-estabelecida de
castanha in natura; iii) as NF eram emitidas à medida que o produto era entregue, tendo
fornecido as respectivas NF das operações, cópia do livro de registro de entrada,
relatório de consistência do registro de entrada, e cópia das transferências realizadas
para as contas fornecidas pela pessoa física.
2.6 O fisco, nesse diapasão, identificou, de forma individualizada, os depósitos que
correspondiam às informações prestadas pela OLAM, conforme tabela de fl. 526/527
(valor total de R$ 2.823.000,00), reconhecendo sobre eles a respectiva origem (fls.
526/527, item 16).
2.7 Em 16/10/2008, o contribuinte apresentou novas Notas Fiscais de compra, estas
emitidas pela empresa IRACEMA Industria e Comercio de Castanhas de Caju Ltda
(“IRACEMA”), fl. 527, afirmando serem referentes às negociações com a pessoa física
(Sr. João), sendo que as notas foram emitidas em nome da pessoa jurídica F. de ASSIS
SOUSA FRUTICULTURA (CNPJ 86.999.026/0001-00), em 2004 (fl. 527, item 18).
2.8 A empresa IRACEMA, também circularizada, informou que as operações foram
efetuadas com as duas pessoas (a pessoa física do Sr. João e com a PJ F. de Assis),
tendo apresentado cópia de um contrato de intermediação de venda (período
2004/2005), cópia do conta corrente por fornecedor, cópia do livro diário, do razão
analítico e cópia das transferências bancárias realizadas para as contas fornecidas tanto
do autuado quanto as fornecidas pela empresa F. de Assis, item 20, fl. 527.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000377/2009-33

2.9 Afirma, também, ter depositado nas contas do autuado o valor de R$ 1.618.203,90,
relacionado a compras, que decorreram tanto de sua produção própria do autuado,
quanto do seu trabalho de intermediação (fl. 527, item 21). Em razão de tais
informações, a empresa foi novamente intimada, para esclarecer a segregação das
operações e explicar sobre o valor de R$ 1.618.203,90 depositado, pois que não
corresponde à comissão prevista no contrato, uma vez que, consoante as regras
estipuladas, a comissão deveria ser de R$ 22.694,00 pela intermediação e R$ 62.043,20,
pela produção própria (3 notas fiscais em nome do autuado - PJ), item 23, fl. 528.
Em resposta, a empresa IRACEMA informou que a comissão paga à pessoa FÍSICA do
Sr. João foi de R$ 18.000,00, correspondente à intermediação de 1.800.000 Kg de
castanha (apurados pela empresa até 18/12/2004). A diferença (469.400 Kg = 2.269.400
Kg – 1.800.000 Kg) teve sua comissão paga no exercício seguinte (2005), e que o valor
de R$ 1.618.203,90 em nome da pessoa física, bem como R$ 2.001.352,60, em nome da
PJ F. de Assis, tinham a finalidade de adiantamento para aquisição da castanha de caju
in natura, e que todas as NF de aquisição de castanha (intermediadas pela pessoa física
João) foram entregues à RFB. Complementarmente, apresentou cópia dos extratos dos
valores creditados para a(s) conta(s) fornecida(s) pelo Sr. João e pela PJ F. de Assis.
2.10 O fisco afirma (fl. 528, item 26) que, do livro conta corrente contábil por
fornecedor da empresa IRACEMA (fls. 383/398), e de sua planilha demonstrativa das
operações realizadas em 2004 com a pessoa física do Sr. João (fl. 500), e com a PJ F. de
Assis (fl. 498/500), é possível verificar que o valor de R$ 1.618.203,90 pagos ao Sr.
João não é relativo às compras feitas pela IRACEMA junto à empresa de F. de Assis.
2.11 Dessa forma, alega o fisco que, embora o autuado tenha informado que as
operações foram de intermediação de compras de castanha, e até possam parecer ter
esse formato, o que se observou de suas características, tanto no caso das operações com
a OLAM, quanto com a IRACEMA é que, nos dois casos, o autuado praticou
operações comerciais de compra e venda, com a particularidade de que essas
vendas já eram previamente pactuadas com a assunção do compromisso por parte
do comerciante para a entrega futura de quantidades pré-determinadas do
produto negociado.
2.12 Sobre as operações com a OLAM, lembra o fisco que essa declarou não ter
localizado nenhum contrato referente ao período, que pudesse esclarecer tal
intermediação, tendo sido bem clara ao afirmar que foram operações comerciais,
mediante notas fiscais emitidas por ela em nome da pessoa física de João, fornecendo,
ainda cópia das NF, do livro de entradas, relatório de consistências das entradas, cópia
do livro razão e das transferências bancárias para as contas do autuado.
2.13 Ainda quanto ao contrato firmado com a OLAM, entendeu o fisco que o mesmo
não possui validade (fl. 529, item 29), por não possuir a assinatura do representante da
OLAM, e ainda, por estar subscrito pela empresa do Sr. João, JOÃO ÂNGELO
JOVINO - ME, e não pela pessoa física. Além disso, a empresa OLAM, além de não ter
localizado nenhum contrato para que pudesse esclarecer tal intermediação, foi bem clara
ao afirmar tratar-se de operações comerciais, mediante NF por ela emitidas, livro de
entradas, relatório de consistência do registro de entradas, cópia do livro razão e das
transferências bancárias realizadas (item 28, fl. 528).
2.14 Já em relação às transações com a empresa IRACEMA, embora o contrato preveja
pagamento de corretagem sobre a entrega das castanhas, entendeu o fisco não ser
suficiente para mudar a realidade fática das operações, pois, tendo que arcar com os
custos da entrega na cidade de Fortaleza/CE, muitas vezes vindo de regiões longínquas
(no interior, e até de outros Estados) e, tendo que tirar a remuneração por seus serviços,
não teria como o contratado, Sr. João, cobrir todas as outras despesas que, segundo o
contrato, ficaram a seu cargo, com tão somente R$ 10,00 (dez reais) por cada tonelada
de castanha entregue na porta das instalações industriais da empresa contratante (item
30, fl. 529).
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000377/2009-33

A obrigação do Sr. João era a de fornecer, no prazo e quantidades previamente
definidos, o produto encomendado e ao preço ajustado. Com isso, obviamente, o
suposto corretor ficava livre para praticar a compra da castanha junto aos produtores
rurais ou mesmo nas feiras ou no comércio do interior, ajustando o preço, e assim, obter
seu lucro.
2.15 Dessa forma, concluiu o fisco que a relação do Sr. João com a empresa IRACEMA
e OLAM foi de natureza comercial, concernente a operações de venda para entrega
futura e, ainda, com financiamento da compra. Destacando que a IRACEMA exigia
até encargo financeiro sobre o capital adiantado na base dos juros de 1% ao mês (fl.
339, § 2o da Cláusula Quarta).
DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
2.16 Após os cruzamentos dos valores depositados com os documentos comprobatórios
dos pagamentos feitos pelas empresas OLAM e IRACEMA, e conforme
esclarecimentos efetuados pelas mesmas e, considerando ainda as poucas informações
prestadas pelo fiscalizado acerca da origem dos valores, entendeu o fisco terem
restado em aberto (sem correspondência com os dados informados pelas referidas
empresas), os valores relacionados às fls. 435/442 e 521/523, pelo quê foram
tributados como “depósitos de origem não comprovada”.
DA EQUIPARAÇÃO À FIRMA INDIVIDUAL
2.17 Para o fisco, pela habitualidade das operações, restou evidenciada a sua
natureza comercial e o fenômeno da equiparação da pessoa física à pessoa jurídica,
na qualidade de empresário individual, submetendo aquele, portanto, às regras
tributárias próprias das empresas, conforme art. 150, II do RIR/99, inclusive no
que tange à manutenção de escrituração contábil das respectivas operações mercantis.
2.18 Os valores foram considerados como provenientes de atividades mercantis
praticadas pelo fiscalizado, a teor do art. 42, caput e § 1o e 2o, da Lei no 9.430/96,
assim, o fisco procedeu à tributação dos valores relativos à revenda de castanha de
caju, referentes às NF emitidas pela OLAM (fls. 138/164 e 443) e dos valores pagos
pela IRACEMA (fls. 383/397 e 444), decorrentes das operações constituídas em
nome dessa empresa com o Sr. João. Foram objeto de lançamento tributário por
não terem sido declarados pelo contribuinte, nem submetidos à tributação.
DA REVENDA DE COMBUSTÍVEIS
Foram tributados, ainda, os valores constantes do livro de apuração do ICMS do
fiscalizado, relativos à revenda de combustíveis (planilha à fl. 445), tendo em vista
que os tributos correspondentes não foram declarados em DCTF (fls. 450/460),
nem foram recolhidos (fls. 446/449).
DO ARBITRAMENTO
2.19 Durante o procedimento fiscal, o contribuinte deixou de apresentar livro caixa
(contendo a sua movimentação financeira e bancária), obrigatório para o regime de
tributação do lucro presumido. Não tendo sido identificado qualquer recolhimento por
parte do contribuinte, nos códigos de receita 2089 e 2372, relativos ao IRPJ e CSLL
(referentes ao lucro presumido), razão pela qual entendeu o fisco que o mesmo não
efetuou a opção por tal regime, na forma do art. 26 da Lei no 9.430/96, § 1o, o que
ensejaria a apuração do lucro pela sistemática do lucro real. Com referência a tal
regime, o contribuinte não possui escrituração, segundo declarou no termo de retenção à
fl. 16. Assim, em razão de não possuir o livro caixa, bem como não manter escrituração
contábil e fiscal, na forma da lei, de se impor o regime de arbitramento “ex-ofício”,
para o ano-calendário 2004, na forma do art. 47, I e III, da Lei 8.981/95 (art. 530 do
RIR/99).
DA IMPUGNAÇÃO
3. O Interessado apresentou em 19/06/2009 Impugnação ao IRPJ, fls. 572/577, e anexos
de fls. 578/595; Impugnação à COFINS, fls. 596/601, e anexos de fls. 602/616;
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000377/2009-33

Impugnação à CSLL, fls. 617/622, e anexos de fls.623/639; e Impugnação ao PIS, fls.
649/645, e anexos de fls. 646/661, após ciência do Auto de Infração em 28/06/2013, fl.
470, alegando, em síntese, o seguinte:
IRPJ E CSLL
DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITA
3.1 O autuado é pessoa física que presta serviço de corretagem na compra de castanha
de caju para indústrias no Ceará. Nessa condição, recebe das indústrias o numerário
necessário para adquirir, em nome e por conta destas, a castanha de que necessitam
(doc. 03 – contrato particular de adiantamento de valores).
3.2 Tal procedimento é comum no interior do Ceará, pois as indústrias de caju nem
sempre têm produção própria suficiente para atender às suas necessidades. Daí a
contratação de terceiros, que trabalham como autônomos, aos quais as indústrias
adiantam recursos para que viagem ao interior, comprem (em nome destas) a castanha e
retornem para a devida prestação de contas.
3.3 Ao corretor é devida apenas uma pequena comissão, que no caso do autuado foi
regularmente submetida à tributação em sua declaração de pessoa física.
3.4 Os recursos depositados em sua conta (que levaram à autuação) são valores de
propriedade das indústrias de caju, que ficaram em poder do autuado apenas por
pequeno lapso de tempo, enquanto este adquiria as castanhas.
3.5 Esta realidade está muito bem descrita nos contratos celebrados entre o autuado e
tais indústrias (doc. 03). Um deles, aliás, foi desconsiderado pelo autuante apenas
porque a via que lhe foi entregue não estava assinada por representante da indústria de
caju.
3.6 O autuado, contudo, obteve desta a declaração de que o mencionado contrato existiu
e foi validamente executado, sendo por ela reconhecido, o que supre por inteiro a falta
de assinatura na minuta inicialmente apresentada, e prova, de forma incontroversa, que
os recursos em questão não são receita do autuado (doc. 04).
3.7 Foi por mero lapso que os depósitos foram feitos na conta da firma individual
do autuado, que exerce atividade diversa, já explicado à fiscalização, mas tal fato
não altera a realidade que é a de que os valores depositados não pertencem ao
autuado e não poderiam, como não podem, ser considerados receita deste.
3.8 De se ressaltar que o fiscal procedeu a verdadeira “reclassificação” dos
contratos de que se cuida, dizendo expressamente que os mesmos não se referem a
“corretagem”, mas que a “verdadeira” atividade desempenhada teria sido de
compra e venda.
Desconsiderou, com isso, a realidade jurídica evidenciada no contrato, em favor de
suposta “realidade econômica”, fruto de sua avaliação subjetiva do caso, sendo que o
parágrafo único do art. 116 do CTN, no qual o ato poderia tentar buscar fundamento
para tal “desconsideração”, não foi ainda regulamentado, o que por si só invalida o
lançamento.
3.9 Deste modo, como os valores não são receitas, e tampouco decorrem de atividade
desempenhada pela firma individual em questão (e sim pela pessoa física do Sr. João), é
descabida a exigência de IRPJ.
DA QUESTÃO DO LUCRO PRESUMIDO
3.10 Outro equívoco praticado pelo fiscal foi o de considerar “receita” o valor
depositado na conta bancária em questão e não submetê-lo à tributação pelo lucro
presumido.
Isso porque a firma individual, à qual os valores foram indevidamente imputados como
se receita fossem, é optante pelo lucro presumido. Assim, detectada a suposta e
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000377/2009-33

imaginada omissão de receita, os valores correspondentes deveriam ter sido tributados
por essa modalidade.
3.11 O fiscal considerou que a empresa deixou de fazer a opção pelo lucro presumido, o
que é um equívoco, pois bastaria ter consultado a DIPJ (doc. 05), para confirmar tal
opção. A DIPJ, inclusive, confirma que toda a atividade de venda de combustíveis foi
regularmente tributada pela sistemática do lucro presumido. Não há receita a tributar,
pois se houvesse, deveria ser tributada por tal modalidade e não por arbitramento.
DA PERÍCIA CONTÁBIL
3.12 Protesta pela realização de perícia, visando a responder os seguintes quesitos: a) a
firma individual autuada apresentou declaração de IRPJ demonstrando a opção pela
sistemática do lucro presumido, relativamente ao período fiscalizado? Protestando pela
indicação de quesitos complementares, indica como assistente técnico o Sr. João Vianey
Silveira, que pode ser intimado através do mesmo endereço do autuado.
COFINS E PIS (INSERE-SE ABAIXO APENAS OS TÓPICOS NÃO EXISTENTES
NA IMPUGNAÇÃO AO IRPJ E CSLL) DA QUESTÃO DA VENDA DE
COMBUSTÍVEIS
3.13 Realmente, segundo narra o fiscal, parte das receitas ora tributadas seria de origem
não conhecida, e parte seria de origem conhecida: venda de castanha e venda de
combustíveis.
3.14 Ora, quanto à venda de castanha, já se explicou não se tratar nem de receita, e nem
de atividade da firma individual em questão, sendo totalmente indevido atribuí-la ao
CNPJ em questão. Quanto às demais receitas supostamente omitidas, a autuada destaca,
primeiro, que nenhuma omissão houve, o que pode ser demonstrado através de perícia
contábil.
E, além disso, suas receitas, em razão da atividade que desempenha, não são tributadas
pela COFINS/PIS, eis que a incidência no âmbito das refinarias, relativamente aos
combustíveis, dá-se exclusivamente no âmbito das refinarias, conforme dispõem os arts.
4o e 5o da Lei 9.718/98, a saber:
Art. 4o As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS devidas pelos produtores e importadores de derivados de petróleo
serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas: (Redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004)
I – 5,08% (cinco inteiros e oito centésimos por cento) e 23,44% (vinte inteiros e
quarenta e quatro centésimos por cento), incidentes sobre a receita bruta decorrente da
venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação; (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004) (Vide Lei no 11.051, de 2004)
(...)
Art. 5o A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a receita bruta
auferida na venda de álcool, inclusive para fins carburantes, serão calculadas com
base nas alíquotas, respectivamente, de: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
(Produção de efeitos)
(...)
§ 1o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda de álcool, inclusive
para fins carburantes, quando auferida: (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008).
(Produção de efeitos)
3.15 Portanto, não há amparo portanto, para se exigir COFINS/PIS de receitas
supostamente omitidas relativamente à atividade da firma individual em questão, não
relacionadas à intermediação de castanha de caju.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000377/2009-33

4. É o Relatório.
O Acórdão recorrido, no entanto, confirmou a autuação e, na linha da fiscalização,
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário referente ao lançamento de
IRPJ e reflexos, mais multa de ofício de 75% e juros de mora, conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE VALORES. INTERMEDIAÇÃO NA
COMPRA DE CASTANHA DE CAJU. PROVA DOCUMENTAL.
Existindo contrato de adiantamento de valores para fins de intermediação de compra,
em nome de indústria beneficiadora de castanha de caju, junto a produtores rurais, e,
havendo notas fiscais indicando a figura do contratado como remetente, deve o mesmo
comprovar que sua atuação se deu apenas no exercício da intermediação comprovando
as compras efetuadas junto aos produtores rurais, e comprovando também, que os
valores supostamente adiantados pela indústria, depositados nas contas correntes do
contratado, se destinaram apenas para o fim que dispunha o contrato.
LUCRO PRESUMIDO. FORMA DE OPÇÃO.
A opção pelo lucro presumido deve ser manifestada com o pagamento da primeira ou
única quota do imposto devido, correspondente ao primeiro período de apuração de
cada ano-calendário. Inexistindo recolhimento nesse sentido, improcede a alegação de
que a opção foi efetuada quando se transmitiu DIPJ indicando essa forma de tributação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia se, além de o quesito formulado não disser respeito ao
pleito, o assunto puder ser dirimido pela simples anexação de documentos.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2004
PIS/COFINS. VENDA DE COMBUSTÍVEIS. ALEGAÇÃO DE
IMPROCEDÊNCIA DE INFRAÇÃO.
Desconsidera-se o argumento de que não incide PIS/COFINS sobre os rendimentos
relacionados à venda de combustíveis se inexiste infração relacionada a tal atividade no
lançamento efetuado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, onde repisa e aprofunda
os argumentos já expostos na impugnação administrativa, fundamentando que: “a) os valores
indicados no auto de infração como depositados em conta corrente bancária têm origem certa e
não representam renda do Recorrente; e b) caso fosse possível a cobrança dos tributos em causa
na pessoa jurídica, deveria ser aplicada a sistemática do lucro presumido e levando em conta a
atividade principal da empresa (revenda de combustíveis)”.
Ainda, em sede recursal, alega: a) violação ao princípio da legalidade, por
constituir, sem provas robustas, o lançamento baseados em meras presunções; b) que os
contratos firmados para compra de castanha de caju refletiam a realidade dos fatos, e portanto,
são legítimos, sendo “típica atividade de prestação de serviços por pessoa física, remunerada por
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000377/2009-33

comissão” (contratos firmados entre Orlam e Iracema), e não poderiam ser desconsiderados com
fundamento no art. 116 do CTN); c) que o regime jurídico ao qual se submetem as partes
contratantes é o lucro presumido, d) que os depósitos bancários tiveram origem demonstrada,
não se justificando o arbitramento de IRPJ e reflexos.
Nesse ponto, ainda, argumentou:
7.1 Por fim, é importante destacar que João Ângelo Jovino ME tem como atividade
principal a revenda de combustível e está sujeito à tributação como pessoa jurídica.
7.2 Sendo assim, não é possível a tributação em separado de parte dos valores
depositados em sua conta bancária e considerados de origem não comprovada.
7.3 O RIR/1999 assim determina:
Art. 288 - Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do imposto
e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que corresponder a omissão (Lei
n° 9.249, de 1995, art. 24).
7.4 A revenda de combustíveis está sujeita a alíquota própria a ser aplicada no
arbitramento do lucro objeto da incidência do IRPJ e CSLL, que é de 1,92%. Além
disso, sobre tais receitas não incide o PIS/COFINS, posto que esta atividade empresarial
está submetida ao regime de substituição tributária no que diz respeito a tais
contribuições.
7.5 Nada justifica o lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS arbitrados pelo regime
geral de tributação, quando estes tributos incidiram sobre os valores dos depósitos feitos
na conta bancária da Recorrente e considerados como de origem não comprovada,
gerando a presunção de receita omitida por pessoa jurídica dedicada ao comercio de
combustíveis e, portanto, sujeita a tributação específica. Também nessa parte o
lançamento é nulo.
Por fim, requereu o provimento ao Recurso Voluntário para julgar improcedente a
ação fiscal, bem como suscitou a intimação do advogado, especialmente para realizar
sustentação oral.
Após os autos foram encaminhados a esta Corte recursal, para apreciação e
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de Auto de Infração lavrado para cobrança de IRPJ,
CSLL, PIS, e COFINS relativos ao ano-calendário de 2004, por sua vez originados de
procedimento fiscal constituído para as seguintes infrações: i) Omissão de receitas da revenda de
mercadorias, relativa à revenda de castanha de caju, por fundamento nos artigos 532 e 537, do
RIR/99; ii) depósitos de origem não comprovada, com fundamento nos arts. 27, inciso I, e 42 da
Lei n° 9.430/96 e arts. 532 e 537 do RIR/99. e; iii) receitas operacionais (atividade não
imobiliária) revenda de mercadorias (revenda de combustíveis), nos termos do Art. 532 do
RIR/99 (esta última não aplicável a PIS e à COFINS).
Passamos inicialmente a analisar os fundamentos das citadas autuações, pois
naturalmente decorrentes e centrais ao deslinde do caso.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000377/2009-33

i) Das infrações relativas à omissão de receita por revenda de mercadoria, de castanha
de caju, dos depósitos de origem não comprovada e também das receitas
operacionais revenda de mercadorias (revenda de combustíveis).
No que tange à omissão de receitas de revenda de mercadorias, a autuação teve
por fundamento a caracterização do contrato realizado entre o contribuinte e as empresas
mencionadas enquanto natureza contratual (e não como contrato de intermediação), o que
impactaria no reconhecimento dos valores declarados e a forma como as receitas provenientes de
tais operações seriam oferecidas à tributação, referentes ao ano calendário de 2004.
A dúvida inicial apresentada pela fiscalização foi decorrente da dificuldade em
verificar a natureza da operação praticada entre contribuinte e mais empresas mencionadas, o
que levou também à necessidade de verificação/comprovação da origem dos valores
creditados/depositados/transferidos para sua(s) conta(s) corrente(s) do contribuinte, no ano de
2004.
Isso porque, segundo alegado pelo contribuinte, os depósitos realizados em conta
da pessoa jurídica, decorreram a de mero equívoco cometido quanto a troca de contas corrente
para os créditos/depósitos/transferências de dinheiro em 2004.
Diante das circunstâncias do caso concreto, em face de aparentemente
transparecer confusão no que diz respeito à realização de depósitos em nome da pessoa jurídica
que supostamente seriam atribuídos à pessoa física em tela, o fisco entendeu por bem realizar a
equiparação da pessoa física à firma individual, nos termos do art. 150, II do RIR/1999:
Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas
às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979, art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
I - as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a");
II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial,
com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços
(Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "b");
(...).

Ainda, diante das respostas emitidas pelo contribuinte, entendeu por bem a
fiscalização proceder ao arbitramento do lucro real, conforme justificativa trazido no Termo de
Verificação Fiscal (efls. 529):

34. Na qualidade de empresa individual, portanto, sujeita As regras tributárias próprias
de pessoa jurídica, ao apresentar através de seu contador e procurador JOAO VIANEY
SILVEIRA, com lavratura em termo de retenção (fls. 11), para o procedimento fiscal,
apenas o livro de registro de entradas de 2004, o livro de registro de saídas de 2004, o
livro de apuração de ICMS de 2004, cópia do instrumento de declaração de firma
mercantil individual, cópia do recibo de entrega da DIPJ 2005 e cópia do comprovante
de inscrição e situação cadastral no CNPJ, e manifestado que não ter mais nenhum livro
ou documento, referente ao ano-calendário 2004, além desses retidos, portanto,
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000377/2009-33

deixando de apresentar o livro caixa, contendo a movimentação financeira e bancária,
obrigatório para o regime de tributação do lucro presumido.
35. E não constando para o período nenhum recolhimento do contribuinte nos códigos
de receita 2089 e 2372, relativos ao IRPJ e CSLL, do regime de tributação do lucro
presumido (fls. 393 a 396), o que implica na não opção pelo lucro presumido, de acordo
com o art. 26, da Lei 9.430/96, o que ensejaria apuração dos tributos e contribuições,
pelo lucro real, regime para o qual o contribuinte não tem escrituração, segundo
declarou no termo de retenção is fls. 11.
36. Porem, em razão de não ter o livro caixa, bem como por não manter escrituração
contábil e fiscal, da forma que a lei exige para a apuração do lucro real do período
examinado, 6 de se impor o regime de arbitramento do lucro, "ex-oficio", para o ano
calendário de 2004, para fins de apuração da base tributável pelo Imposto de Renda
Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Liquido, na forma como
preconizado no art. 47, incisos I e Ill da Lei 8.981/95.
Nesse aspecto, no que tange à infração relativa à omissão de receitas por
revenda de mercadorias, tais circunstâncias levaram à fiscalização a concluir pela natureza
comercial das operações praticadas (operações de compra e venda) pelo fiscalizado no ano
calendário de 2004, por conta da habitualidade na prática das operações, e por considerar a
fragilidade dos documentos apresentados pelo contribuinte para prova em contrário,
equiparando-a a pessoa jurídica, na qualidade de empresário individual e, portanto, sujeito ao art.
150, II, do RIR (Decreto n. 3000/99).
Naturalmente, procedeu-se à autuação do contribuinte, pelos seguintes
fundamentos:
38. Levando-se em conta que nas atividades de revenda de castanha de caju ocorre a
equiparação a firma individual, sendo esses valores considerados como originários de
receitas provenientes de atividades mercantis praticadas pelo fiscalizado, a teor do art.
42, caput e parágrafos 1° e 2° da Lei n° 9.430/96, e considerando que o contribuinte já
possui inscrição no cadastro do CNPJ sob o número 23.488.489/0001-98, na forma de
firma individual, foram tributados os valores relativos a revenda de castanha de caju,
referentes As notas fiscais emitidas pela OLAM BRASIL (fls, 96 a 122 e 390) e os
valores pagos pela IRACEMA (fls. 334 a 348 e 391), sendo os lançamentos tributários
decorrentes dessas operações constituídos em nome da referida firma. Esses valores
foram tributados, em virtude de não terem sido oferecidos i tributação ou declarados
pelo contribuinte.
39. Foram tributados, ainda os valores constantes no livro de apuração de 1CMS (fls. 12
a 35), relativos a revenda de combustíveis, planilha is fls. 392, tendo em vista que os
tributos correspondentes não foram declarados em DCTF (fls. 397 a 406) e também não
foram recolhidos (fls. 393 a 396).
40. O auto de infração de IRPJ e reflexos, (PIS, COFINS e CSLL), de valor total RS
1.134.673,88, foi emitido em 27/05/2009 e consta no processo 13312.000377/2009-33,
is fls. 475 a 513.

Mas, nesse aspecto, o que alega o contribuinte? Vejamos.
Primariamente, o recorrente sustenta que, ao contrário do entendimento da
fiscalização de que a natureza do contrato seria essencialmente comercial, em verdade, presta
serviço de intermediação, remunerada por comissão, segundo o modelo:
O Recorrente tem como uma de suas atividades como pessoa física a intermediação na
compra de castanha de caju. Para tanto, contrata com agroindústrias o serviço de
compra, em nome e por conta da empresa interessada, de determinada quantidade de
castanha. As negociações com os pequenos produtores de castanha, por sua vez, exigem
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000377/2009-33

rapidez e praticidade, razão pela qual são realizadas em pequenos lotes e pagas a vista
em dinheiro. Como o Recorrente não dispõe de capital para negociar dessa forma, se faz
necessário que as empresas compradoras adiantem o montante necessário. Na entrega
das castanhas o Recorrente faz a prestação de contas, indicando a quantidade e
qualidade de castanhas adquiridas, os custos da operação e a sua remuneração,
devolvendo eventual saldo ou recebendo valor complementar, a depender de o resultado
da referida prestação de contas ser devedor ou credor.
Logo, esta natureza contratual estaria plenamente refletida em contratos e outros
documentos apresentados pelo contribuinte, conforme se observa no Contrato estabelecido com a
Olam:

Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000377/2009-33

Como já se sabe, o referido contrato, no entanto, foi expressamente questionado
pela fiscalização, ao apontar que:
29. Quanto ao contrato apresentado pelo contribuinte, feito com a OLAM BRASIL não
tem validade, tendo em vista que não consta a assinatura de subscrição por parte do
representante dessa empresa, e por outro lado, está subscrito pela pessoa jurídica
JOAO ANGELO JOVINO — ME, e não, pela pessoa Mica (fls. 92).

Por outro lado, como bem indica o acórdão recorrido:
6.4 O fisco (no item 29, fl. 529) alega a invalidade do contrato (doc. 03), pela ausência
de assinatura do representante legal da empresa OLAM e por estar subscrito pela pessoa
jurídica João Ângelo Jovino-ME, e não pela pessoa física (Sr. João). O autuado, por sua
vez, alega a sua validade, pois, apesar de não constar assinatura da empresa OLAM,
essa declarou sua veracidade, através do documento de fl. 594 (doc. 04), abaixo
colacionado:

Compulsando os autos, verifico que a empresa OLAM afirma ter contratado com a
pessoa física (Sr. João), ao mesmo tempo em que alega a veracidade do contrato
anexado pelo autuado. No entanto, diante do que consta dos autos, como veremos a
seguir, remanesce a dúvida (a ser dirimida) sobre se a figura contratual do
“FORNECEDOR” teria agido como “PRODUTOR” e, também, se teria efetuado
atividades comerciais de Compra e Venda.
Com efeito, em que pese o contrato apresentado, há indicativos que este também
vai na contramão do que afirmado pela própria OLAM BRASIL:
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000377/2009-33

Assim, em resposta aparentemente contraditória, a Olam Brasil Ltda
simplesmente informa que não localizou contrato relativo ao contribuinte no tocante ao período
referido.
Além disso, as Notas Fiscais emitidas não indicam claramente serviço de
intermediação ou que tenha sido realizada por conta e ordem de terceiro,
exemplificativamente:
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000377/2009-33

Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000377/2009-33

Portanto, há de se entender que, diante dos documentos apresentados, também
reforçadas pelas contradições entre as declarações da OLAM e as características formais do
contrato, tais documentos se despem de grande valor probatório, principalmente em razão
do caráter genérico das notas fiscais emitidas.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000377/2009-33

Por outro lado, o contrato firmado entre o contribuinte e a Iracema apresenta
elementos mais sólidos, ao dispor:

Não por acaso, sobre esse documentos contratuais assim se manifestou também a
fiscalização:
30. JA em relação às transações com a empresa a IRACEMA, embora em cláusula do
contrato por ela firmado com o Sr. JOÃO ANGELO JOVINO, haja a previsão do
pagamento de comissão de corretagem sobre a entrega de castanhas (fls. 291),
entendemos que isso não é suficiente para mudar a realidade fática das operações
realizadas, pelo menos em cumprimento do referido contrato, como sendo de natureza
comercial, e não, de prestação de serviços como esboçado no dito contrato. t que, tendo
que arcar com os custos da entrega das castanhas na cidade de Fortaleza/CE, castanhas
muitas vezes advindas de regiões longínquas do interior deste Estado e até de outros
Estados vizinhos, e tendo que tirar a remuneração por seus serviços, não teria como o
contratado, Sr. JOAO ANGELO JOVINO cobrir todas as outras despesas que segundo
o contrato ficou a seu cargo, com tão somente R$ 10,00 (dez reais) (fls, 291), por cada
tonelada de castanha entregue na porta das instalações industriais da empresa
contratante, como dito, localizada na cidade de Fortaleza.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000377/2009-33

31. Ora, segundo se depreende desse contrato, o comprometimento do Sr. JOÃO
ANGELO JOVINO para com a contratante IRACEMA, residia basicamente na
obrigação de fornecer, no prazo e quantidades previamente definidas, o produto
(castanha de caju) encomendado pela contratante e ao preço ajustado entre as partes.
Com isso, obviamente que o suposto corretor ficava livre para praticar a compra da
castanha junto aos produtores rurais ou mesmo nas feiras ou no comercio do interior, a
qualquer preço, e assim conseguir o seu lucro.
32. Pois, é de concluir-se, portanto, que a relação do Sr. JOÃO ANGELO JOVINO com
a empresa IRACEMA era de natureza comercial, concernente a operações de venda
para entrega futura e ainda com financiamento da compradora, que inclusive exigia
encargo financeiro sobre o capital adiantado na base dos juros de 1% ao mês (fls. 290),
conforme consta em cláusula do contrato.

Contudo, em minha leitura, embora existam elementos indiciários de que os
contratos apresentados se constituiriam em um modelo de negócios em que a Recorrente atuava
como intermediadora e não através de um contrato de natureza comercial, entendo que o
contribuinte não se desincumbiu do ônus de provar de maneira clara e contundente de que a
natureza jurídica dos contratos não seria de natureza comercial, e, logo, que não realizaria
operações de compra e venda, diante da falta de documentos comprobatórios sólidos o suficiente
para comprovar o alegado.
Reforce-se que o próprio acórdão da DRJ indica se tratar de contrato de
intermediação, mas, para afastar tal premissa, baseia-se nas características do mercado de alusivo
à castanha de Caju, mormente no Ceará. Porém, por outro lado, o acórdão de piso também
constatou que o contribuinte não demonstrou de maneira cabal a natureza de intermediação:
6.8.1 Ou seja, apesar de a natureza “oficial” da atividade do atravessador ser a de
“intermediação”, sua atitude estratégica com fins especulativos de lucro é comercial e
intrinsecamente ligada à atividade de compra e venda.
(...)
6.9 Os estudos acima mencionados demonstram com muita riqueza de detalhes o
funcionamento do mercado da castanha, e denotam grande possibilidade de o Sr. João
(e/ou a sua firma individual) terem exercido atividades de compra e venda, possuindo,
inclusive, produção própria. Assim, necessário que a documentação acostada aos autos
mostrasse claramente essa impossibilidade. Contudo, em razão do que foi acostado aos
autos, e das informações constantes dos sistemas da RFB, a hipótese levantada pelo
fisco não está sendo afastada, como se verá.

Registro, por outro lado, com o devido acatamento, que os estudos indicados no
Acórdão recorrido, além de publicados com uma diferença de pelo menos 10 anos da ocorrência
do fato gerador guerreado, mostram características típicas daquele mercado, não significando
necessariamente que o ora recorrente adotava o referido comportamento.
Com efeito, verifico inclusive contradição nas assertivas da fiscalização e do
acórdão recorrido, visto que se afirma que se trataria de compra e venda com a particularidade
de que essas vendas já eram previamente pactuadas, com a assunção do compromisso, por
parte do comerciante, para entrega futura de quantidades pré-determinadas do produto
negociado.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000377/2009-33

De outro lado, reconhece-se que os depósitos realizados pela Iracema estariam
sujeitas à cobrança de juros, indicando que se tratava de situação precária, e não pagamento de
compra e venda futura.
Note-se ainda que o acórdão recorrido indica expressamente que:
6.13 Os dados das DIRF mostram-se em consonância com a informação da OLAM e do
contrato que ela diz ser verdadeiro, de que as comissões do fornecedor seriam advindas
diretamente dos produtores, e não da OLAM (nesse sentido, ressalte-se a previsão da
cláusula décima quarta do contrato (fl. 593): “a remuneração do fornecedor será a
comissão a ser paga por suas fontes fornecedoras, isentando a OLAM de qualquer
ônus.”).

Contudo, entendo que o contribuinte, através dos documentos lastreados aos
autos, em minha leitura, não se desincumbiu do ônus de afastar a autuação de omissão de
receita por venda de mercadorias, já que não demonstrou cabalmente tratar-se de contrato
de intermediação.
Assim, ressalve-se, que, diante da inversão do ônus da prova decorrente do
enquadramento legal do art. 42 da Lei 9430 de 1996, é do contribuinte o ônus de demonstrar que
a relação contratual firmada entre a pessoa física e as pessoas jurídicas supracitadas se
restringiriam tão somente à intermediação, afastando-se assim a omissão de receitas por revendas
de mercadorias (castanhas de caju). Da mesma forma, deveria também demonstrar cabalmente a
origem dos depósitos e, assim, proceder à correta tributação.
Idêntico raciocínio se aplica às receitas operacionais (atividade não imobiliária) de
revenda de mercadorias (revenda de combustíveis), nos termos do Art. 532 do RIR/99, o que
também decorre da própria equiparação da pessoa física enquanto empresário individual, nos
termos do art. 150, II, do RIR/99.
Portanto, pelos motivos acima, concluo de que é correta a imputação de omissão
de receitas, seja por revenda de castanha de caju, seja por venda de combustíveis, cabendo ao
contribuinte a prova em contrário. No caso concreto, pode-se verificar que tal ônus não foi
desincumbido pelo contribuinte, seja de demonstrar cabalmente a natureza jurídica do contrato
celebrado, no intuito de afastar a conclusão do Acórdão recorrido, seja em relação à origem dos
depósitos realizados, devendo-se ser mantido o entendimento do Acórdão de piso nesses pontos.

ii) Da equiparação da pessoa física à pessoa jurídica, enquanto empresário individual
Embora já ventilado no item anterior, o fato de o contribuinte não demonstrar
claramente o erro na realização dos valores em nome de pessoa jurídica, quando deveria ser
realizado em conta corrente de pessoa física, leva-me a entender que agiu corretamente a
autoridade fiscal ao proceder à equiparação da pessoa física à pessoa jurídica.
Além disso, as operações que supostamente originaram tais pagamentos, levaram
a fiscalização a concluir pela natureza comercial das operações praticadas pelo fiscalizado no
ano calendário de 2004, por conta da habitualidade na prática das operações, equiparando-a a
pessoa jurídica, na qualidade de empresário individual e, portanto, sujeito ao art. 150, II, do RIR
(Decreto n. 3000/1999):

Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000377/2009-33

Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas
às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979, art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
I - as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a");
II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial,
com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços
(Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "b");
(...)
Assim, pelos fundamentos acima, também considero correto o procedimento
adotado pela autoridade de origem nesse ponto.

iii) Do arbitramento do lucro
Por outro lado, igualmente, entendo que não é possível a aplicação do lucro
presumido, como entende a Recorrente, ainda que expressamente em DIPJ e DCTF informe:

Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000377/2009-33

Isto porque, a regra geral é a tributação com base no lucro real, Assim, em regime
de apuração trimestral, devendo o contribuinte manifestar a opção pelo lucro presumido por
meio do pagamento da primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro
período de apuração de cada ano-calendário, nos termos do §1o do art, 26. Por outro lado, não o
tendo feito, não há que se falar em aplicação deste regime. Conforme observa o acórdão
recorrido:
6.26 O contribuinte, por sua vez, se justifica afirmando que toda a atividade de venda de
combustíveis foi regularmente tributada pela sistemática do lucro presumido, no
entanto, consultando o sistema da pagamentos da RFB, verificam-se apenas dois
recolhimentos relacionados ao ano-calendário 2004, mas ambos relacionados à multa
por atraso de entrega de declarações (DIJP e DCTF), a saber:

6.27 Repise-se, conforme já narrado nesse voto, a ausência de retenções. Assim, diante
da falta de prova da opção pela sistemática do lucro presumido por parte do autuado e,
por não ter apresentado escrituração contábil e fiscal, na forma da lei, entendo que deve
ser mantida a exigência pela sistemática do lucro arbitrado, nos termos do art. 47, I e III,
da Lei 8.981/95 (art. 530 do RIR/99).

Ainda, em relação à omissão de receita, conforme o item 6.27 acima transcrito,
cuja conclusão concordo, não é aplicável a apuração com base no lucro presumido, e, por não ter
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000377/2009-33

apresentado escrituração contábil e fiscal, na forma da lei, entendo que deve ser mantida a
exigência pela sistemática do lucro arbitrado, nos termos do art. 47, I e III, da Lei 8.981/95 (art.
530 do RIR/99).

iv) Da discussão sobre autuação de PIS/COFINS sobre combustíveis
Ademais, no que diz respeito à terceira autuação, e especificamente, do argumento
diferencial de PIS/COFINS, há que se concordar com o acórdão recorrido quando este assevera:
6.29 No que diz respeito ao argumento sobre a não incidência de PIS/COFINS sobre os
rendimentos relacionados à venda de combustíveis, de se salientar que a infração
relacionada a essa atividade (denominada de “Receita Operacionais [atividade não
imobiliária] Revenda de Mercadorias”) figura apenas nos autos de infração relativos ao
IRPJ e CSLL, cuja base de cálculo (no ano) totalizou: R$ 666.588,15, que corresponde
exatamente ao valor declarado em DIPJ, relacionado a tal atividade.
6.30 Nos autos relacionados ao PIS e à COFINS (fls. 541/545 e 550/553) só existem
duas infrações, lançadas de forma reflexa, nos termos do art. § 2o do art. 24, da Lei
n° 9.249/95, que correspondem exatamente aos valores das infrações relacionadas
aos Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada e à Receita Operacional
advinda das notas fiscais, sendo essa última relacionada à Revenda de Castanha de
Caju.
6.31 Assim, não se deve atribuir razão ao autuado nesse tópico.
Portanto, sobre a autuação de PIS e da COFINS, aplicam-se tão somente os
fundamentos já trazidos à análise das autuações de IPRJ/CSLL no que tange à omissão de
receitas operacionais de revenda (castanhas de caju) e de depósitos de origem não comprovada.
Por outro lado, conforme já mencionado, para aqueles tributos (IPRJ/CSLL),
pelos fundamentos já apresentados, aplica-se o entendimento firmado no Acórdão recorrido.

v) Do pedido de perícia
Por fim, não merece acolhimento o pedido de perícia, haja vista que não alterará a
conclusão em relação à sistemática de tributação referente à IRPJ e reflexos.

Conclusão
Ante todo o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000377/2009-33

Fl. 726
DF CARF MF
Original